Tribunal: TJES
Processo: 0000749-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000749-73.2024.8.08.0035

APELANTES: EUGÊNIO DE LIMA BORNAKI JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a tese defensiva de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade, delitivas restaram comprovadas por meio da apreensão de 46 pinos de cocaína e 17 papelotes de “escama”, laudos periciais e depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, os quais, corroborados por demais elementos, possuem validade probatória.

4. Não há evidências de animosidade ou má-fé por parte dos agentes públicos, e os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório.

5. A tese de que o réu estaria no local apenas para adquirir droga para consumo próprio não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com pena-base fixada em 07 anos de reclusão, considerando cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP.

7. A reincidência foi valorada apenas na primeira fase da dosimetria, como fundamento de exasperação da pena-base, não configurando bis in idem.

8. Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando motivada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0017615-35.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 04/09/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 5005100-28.2023.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUGENIO DE LIMA BORNAKI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a tese defensiva de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade, delitivas restaram comprovadas por meio da apreensão de 46 pinos de cocaína e 17 papelotes de “escama”, laudos periciais e depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, os quais, corroborados por demais elementos, possuem validade probatória.

4. Não há evidências de animosidade ou má-fé por parte dos agentes públicos, e os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório.

5. A tese de que o réu estaria no local apenas para adquirir droga para consumo próprio não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com pena-base fixada em 07 anos de reclusão, considerando cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP.

7. A reincidência foi valorada apenas na primeira fase da dosimetria, como fundamento de exasperação da pena-base, não configurando bis in idem.

8. Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando motivada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0017615-35.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 04/09/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 5005100-28.2023.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000749-73.2024.8.08.0035

APELANTES: EUGÊNIO DE LIMA BORNAKI JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EUGÊNIO DE LIMA BORNAKI JÚNIOR
, em face da sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu, ora apelante, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, pleiteia a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas dos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Aduz que não foi preso com droga em sua posse direta, que estava no local apenas para adquirir maconha para consumo pessoal e que houve equívoco na apreciação das provas, pois a testemunha policial teria apenas referido um “movimento de arremesso”, sem confirmação do conteúdo do objeto lançado.

Argumenta, ainda, que os diálogos extraídos de ata notarial corroboram sua versão de que pretendia adquirir droga para uso próprio. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, alegando que possui residência fixa, personalidade não voltada para o crime, bem como a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 13924723, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14078775.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Pois bem.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

A tese principal da defesa consiste na alegação de que não há provas suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, razão não assiste ao apelante, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Conforme se extrai dos autos, no dia 26 de março de 2024, por volta das 20 h e 51 min., no Bairro Vinte e Três de maio, em Vila Velha/ES, o réu foi flagrado por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, sendo visualizado arremessando uma sacola atrás do portão de uma residência. Com o auxílio da unidade canina do K9 da 13ª Companhia Independente, a sacola foi localizada e, em seu interior, encontraram-se 46 pinos de cocaína e 17 papelotes da substância conhecida como “escama” (variedade de cocaína de maior pureza), conforme Laudo de Exame Químico Definitivo acostado ao ID nº 11171674.

O policial militar CB/PMES Gabriel Gouvea Mageski, tanto na esfera administrativa quanto em juízo, prestou depoimento firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Relatou ter avistado o réu em atitude suspeita, acompanhado de outras pessoas, e que, ao perceber a presença da guarnição, o apelante correu e arremessou um objeto, posteriormente identificado como a sacola contendo os entorpecentes. As circunstâncias narradas guardam perfeita sintonia com o Boletim de Ocorrência e com o Auto de Apreensão (ID 11171645), corroborando a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade, portanto, restou devidamente comprovada pela apreensão do entorpecente e pelos laudos periciais, não havendo nenhuma dúvida quanto à natureza das substâncias.

A autoria, por sua vez, também está bem delineada, diante do relato do policial, que presenciou o apelante arremessando a sacola posteriormente localizada com o material entorpecente.

Trata-se, portanto, de prova coerente e consistente, apresentada de forma linear e convergente tanto na fase policial quanto em juízo, o que reforça a credibilidade da versão acusatória, inexistindo nos autos qualquer indício de animosidade, má-fé ou intenção dos agentes públicos de incriminar injustamente o réu.

Neste contexto, é importante consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, como se deu no caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. [...]
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova,
como [...]. (STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.
É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O
depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator.: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal)

Dessa forma, o contexto probatório evidencia que o réu trazia consigo drogas destinadas à mercancia, o que configura a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que se trata de delito de ação múltipla, que se caracteriza por qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo suficiente, para a consumação, a posse da substância entorpecente com destinação comercial, independentemente da concretização da venda ou da apreensão de valores em espécie.

Assim, não há como acolher o pleito absolutório por ausência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, o apelante requer a redução da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais não justificariam a exasperação da reprimenda.

In casu
, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com base nos seguintes fundamentos:

"[...] Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
conduta social
, com autorrelato de uso de drogas;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, tratando-se de crime de tráfico de drogas perpetrado por elemento recém-foragido do Sistema Prisional de Minas Gerais;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a
situação financeira
do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a
PENA BASE em SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de SETECENTOS (700) DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Trata-se de acusado reincidente, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

Considerando a inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas, torno-as em definitivo. [...]".

Verifica-se que, aumento aplicado foi de 02 (dois) anos sobre o mínimo legal, resultando em 07 (sete) anos de reclusão, valor proporcional e razoável diante das 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dessa forma, considerando que o intervalo da pena do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é de 10 anos, e que a fração de 1/8 corresponderia a 01 ano e 03 meses por circunstância negativa, a fixação realizada está dentro dos limites da proporcionalidade e não evidencia qualquer vício a ser sanado por esta Corte.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.